Tribunal: TJDFT
Processo: 0728454-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728454-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA FONSECA DOS REIS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por Raimunda Nonata Fonseca dos Reis contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência (autos de no 0723532-15.2022.8.07.0003, ID no 134366993, págs. 1-2). 2. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que contratou plano de saúde empresarial em 19/1/2021 e inseriu 5 (cinco) pessoas como beneficiárias/dependentes, no valor total de R$ 2.288,83. Contudo, recebeu notificação do agravado para apresentar documentos referentes a um dos beneficiários em 9/5/2022, com o intuito de confirmar a sua exigibilidade. 3. Esclarece que encaminhou a documentação exigida, porém em 30/6/2022 foi notificada quanto à rescisão contratual, o que atingiu todos os beneficiários e impediu a continuidade do tratamento que vinha se submetendo (câncer na tireoide). 4. Sustenta que a rescisão ocorreu de maneira indevida, pois respondeu à notificação recebida e encaminhou a documentação solicitada. Narra que precisa realizar cirurgia com urgência, sob pena de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, fazendo-se necessário o imediato restabelecimento do contrato. 5. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que o plano de saúde seja restabelecido, preservando-se as mesmas condições contratadas, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, a notificação encaminhada pelo agravado exigia a apresentação de documentação comprobatória de vínculo da beneficiária, Adriana de Oliveira Sinfrônio, para a manutenção do ajuste do seguro saúde contratado, sob pena de rescisão, ensejando o consequente cancelamento da apólice (ID no 134279638, págs. 1-2). 11. A notificação, encaminhada em 9/5/2022, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para resposta e também foi enviada correspondência eletrônica com a mesma finalidade (ID no 134279604). Todavia, somente em 5/8/2022 consta o retorno da agravante (ID no 134279608, pág. 2). 12. Como consequência, a notificação do agravado quanto à rescisão do contrato devido ao descumprimento da exigência apresentada, datada de 30 de junho de 2022, observou o prazo de 60 (sessenta) dias estipulado pela ANS (RN no 438) permitindo, inclusive, a portabilidade para outra operadora de plano de saúde (ID no 134279632, pág. 2). Logo, ao que parece, está amparada em elementos idôneos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 15. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO